Tribunal: TJES
Processo: 0032139-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032139-70.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IRACILDO CARLOS MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -
MOTIVOS DO CRIME - CIRCUNSTÂNCIAS -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME -
ATENUANTE GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Impossibilidade de alteração das circunstâncias judiciais referentes aos motivos do crime e as circunstâncias, uma vez que foram devidamente justificadas pelo Magistrado em primeiro grau, sem que houvesse generalidade.

2. Desconsidera-se como circunstância negativa as consequências do crime, por entender-se que o prejuízo é inerente ao tipo penal.

3. Não se deve considerar a atenuante genérica, uma vez que o uso de drogas, exposto pelo condenado, não demonstra tamanha vulnerabilidade, capaz de ensejar a atenuação da pena, reiterado pelo fato de não ter sido apresentados laudos médicos.

4. Pena definitiva fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprido em regime aberto, m
antendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
tornando a pena definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses
em reclusão
a ser cumprido em regime aberto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0032139-70.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
IRACILDO CARLOS MOURA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IRACILDO CARLOS MOURA
em face da Sentença a fls. 30/33-v, proferida pelo
Douto Juiz de Direito da 10° Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e (10) dez dias-multa, no valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento da conduta descrita no Artigo 155, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena-base, bem como a aplicação da atenuante inominada, prevista no Artigo 66, do Código Penal.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Tendo em vista que a autoria e a materialidade não foram objeto de discussão, sendo estes indiscutíveis, e que foi ocorrida impugnação específica com relação a dosimetria da pena e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
)
,
passo à análise do recurso.

Nesse contexto, o Apelante confirmou os fatos narrados, alegando que subtraiu o aparelho celular e o relógio porque estava atordoado, visto que estava usando “crack” e já tinha dois dias seguidos
fazendo uso de drogas ilícitas.

O Magistrado, na primeira fase da dosimetria, valorou de forma negativa os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências, sendo estes impugnados pela defesa.

Primeiramente, cabe ressaltar nesse ponto que o juiz é dotado de discricionariedade ao analisar as circunstâncias judiciais do réu, justificando o que valorou de forma positiva, neutra ou negativa e atuando em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sendo assim, o Douto Juiz justificou essas circunstâncias da seguinte forma:

[...]
os motivos do crime
, razões que moveram o agente a cometê-los, não lhe favorecem, posto que o cometera como meio de sustentar seu vício em drogas ilícitas;
as circunstân
c
ias
são graves tendo em vista que o acusado invadir o veículo alheio se aproveitando da vulnerabilidade da vítima, para a prática delitiva;
as
consequências
do crime
são prejudiciais, posto que somente parte dos bens foram restituídos [...]

Referente aos motivos do crime, o Juiz justificou de forma acertada o porquê valorou de forma negativa, visto que o estímulo para que o Apelante tenha praticado tal conduta foi para suprir seu vício em droga, substância esta que é ilícita no nosso ordenamento jurídico.

As circunstâncias do crime também merecem permanecer conforme entendimento do Magistrado, uma vez que o próprio Réu confessou que entrou em um carro de uma pessoa que estava embriagado e dormindo, demonstrando a vulnerabilidade da vítima.

No que tange as consequências do crime, entende-se, neste ponto, que o prejuízo é inerente ao tipo penal, não devendo ser considerado para valorar as circunstâncias judiciais do Artigo 59, do Código Penal.

Dessa forma, atenuo a pena-base em 4 (quatro) meses, fixando, assim em
2 (dois) anos e 2 (dois) meses.

Quanto a aplicação da atenuante genérica, em virtude da vulnerabilidade social do acusado, devido ao uso de drogas, entende-se que este não merece prosperar.

Nesse sentido, a prática de um crime sob efeitos de drogas não exclui a imputabilidade, visto que não é proveniente de caso fortuito ou força maior, tampouco podem ser utilizados para reduzir a pena, como atenuante genérica.

Desse modo, não deve prosperar a alegação referente a co-culpabilidade, atribuindo uma parcela de responsabilidade ao Estado pela conduta delitiva. Além disso, não demonstrou configurado qualquer circunstância anterior ou posterior, que possibilitasse a concessão da atenuante não havendo, ainda, laudos médicos e pericial que comprovassem tamanha vulnerabilidade exposta pela defesa.

Nesse sentido, é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 2. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CO-CULPABILIDADE. 3. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA Nº 269 STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É medida que se impõe a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sendo necessário o decote da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, em razão da fundamentação inidônea e genérica.
2. Inexiste circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime, não sendo viável a aplicação do princípio da co-culpabilidade.
3. Mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena em razão de ser o réu reincidente, nos moldes do disposto na súmula nº 269 do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES, Apelação nº 0010939-08.2018.8.08.0035
, Desembargador Relator Fernando Zardini Antônio,
2°
Câmara Criminal, julgado em 11/05/2022)

Sob esse viés, nota-se que a vulnerabilidade social e o fato do Acusado ser usuário de drogas não ensejam a diminuição da pena.

Nessa lógica, aplica-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no Artigo 65, III, “d”, do Código Penal, razão porque, atenuo a pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, eis que, ausentes causas de diminuição e aumento.

O Acusado deverá cumprir a pena em regime aberto, conforme o Artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

Mediante tais fundamentos, conheço do apelo e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)